Tribunal: TJES
Processo: 5004471-30.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004471-30.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: CRISTIANO CORDEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004471-30.2023.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: BANCO ORIGINAL S.A. e PICPAY SERVIÇOS.
RECORRIDO
: CRISTIANO CORDEIRO DOS SANTOS.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Ana Flávia Melo Vello (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA EXISTENTE, PORÉM QUITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CUJA NARRATIVA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
relata o Requerente que renegociou sua dívida perante a Requerida BANCO ORIGINAL e efetuou o pagamento correspondente a R$ 950,02 (novecentos e cinquenta reais e dois centavos) em 05/04/22. Não obstante, em 12/05/22, recebeu comunicação de inclusão de dívida (no 30952042) na base do Serviço Central de Proteção ao Crédito e posteriormente teve seu nome/CPF negativado.
” PUGNA A PARTE AUTORA PELA RETIRADA DE SEU NOME DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A CONDENAÇÃO DAS RÉS EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELAS RÉS EM QUE PUGNAM PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL, PARA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
DA PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA INICIAL
. AO COMPULSAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE TAL PLEITO FORA ANALISADO E AFASTADO NO ATO SENTENCIAL. POR TAIS MOTIVOS, NÃO MERECE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR EM DESTAQUE.
COM EFEITO, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE
FOI INDEVIDA
A INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
EVIDENCIANDO, NESTES TERMOS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COM ISSO,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 6.000,00) ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
AS RÉS/RECORRENTES NO PAGAMENTO
PRO-RATA
DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)